Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001332-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CINARA CAMPOS DE MORAES MARCOLINO - CPF: 445.953.790-72 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO NÃO APRECIADO. NULIDADE DA R. SENTENÇA A QUO. Uma vez constatado que não foi apreciado o pedido de desistência da ação formulado pelo Autor, a r. sentença de primeiro grau deve ser anulada a fim de que o referido pedido seja examinado e receba a adequada prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Mato Grosso Previdência – MTPREV,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental impetrada por
Cinara Campos de Moraes Marcolino
contra ato do
Técnico Administrativo
e do
Diretor de Previdência da Mato Grosso Previdência – MTPREV
, concedeu a segurança buscada, d
eclarando a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido da servidora e determinou a concessão da aposentadoria com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

O MTPREV, inconformado, alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que a servidora não cumpriu todos os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria especial na data do requerimento, e que o direito somente seria adquirido a partir de 24/09/2021. A apelação sustenta que a legislação estadual que embasou a concessão da aposentadoria (Lei Complementar no 558/2014) seria
inconstitucional
por vício formal, razão pela qual não poderia ser aplicada ao caso.

Além disso, o apelante argumenta que, para a concessão de aposentadoria especial, não basta o exercício de função policial, sendo necessária a comprovação de exposição contínua a risco ou prejuízo à saúde. Por fim, requer a reforma integral da sentença e, caso haja entendimento diverso, que seja afastada a pretensão da recorrida de receber valores retroativos ao requerimento administrativo, alegando que isso configuraria
recebimento em duplicidade
, uma vez que ela continuou recebendo subsídios no período.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18504787.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do vertente recurso de apelação e pela
ratificação da r. sentença sob reexame
(Id n.185852656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se
Recurso de

Apelação
interposto por
Mato Grosso Previdência – MTPREV,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental impetrada por
Cinara Campos de Moraes Marcolino
contra ato do
Técnico Administrativo
e do
Diretor de Previdência da Mato Grosso Previdência – MTPREV
, concedeu a segurança buscada, d
eclarando a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido da servidora e determinou a concessão da aposentadoria com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

Ocorre que não observou, o MM. Juízo de primeiro grau, que quase um ano antes da prolação de sentença, a autora protocolizou petição requerendo a desistência da ação por ela proposta (id. 178614356), nos seguintes termos (in verbis):

“
CINARA CAMPOS DE MORAES MARCOLINO
, já qualificada nos autos do processo em epígrafe vem, respeitosamente, à douta presença de Vossa Excelência, através de seu advogado subscritor, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC,
informar que desiste de prosseguir com a presente demanda
, pois houve a perda superveniente do objeto, haja vista que logrou êxito com sua aposentadoria no âmbito administrativo.

Desta feita, requer que seja extinto o processo sem resolução do mérito. Nesses termos, pede e aguarda deferimento.

Cuiabá/MT, 27 de Maio de 2021.”

Vale ressaltar que a referida petição está assinada por advogado devidamente constituído nos autos, conforme procuração de id no 178614727.

A partir do momento em que a Demandante manifesta seu interesse em desistir da ação, é vedado ao Juízo avançar no julgamento do mérito, salvo se, após de oferecida a contestação, o Réu não concordar com o aludido pleito, como preceitua o art.485, § 4o do CPC/2015.

Todavia, no caso em tela, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida (Tema 530), é lícito à parte Autora desistir, a qualquer tempo, do mandado de segurança,
independentemente de anuência da parte contrária
. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (
MS 26.890
-AgR/DF, Pleno, Ministro
Celso de Mello
, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (
MS 24.584
-AgR/DF, Pleno, Ministro
Ricardo Lewandowski
, Dje de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro
Celso de Mello
, Dje de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (
RE n. 669.367
, Rel. Min.
Luiz Fux
, Plenário, DJ 02/05/2013).

Diante do acima exposto, declaro, de ofício, a nulidade da r. sentença
a quo
, na forma dos artigos 141 e 492 do CPC/2015, determinando o retorno dos autos à MM. Vara de origem para a apreciação do pedido de desistência da ação, formulado pela Autora no id. 178614356.

Tendo em vista a declaração de nulidade da r. sentença
a quo
, resta prejudicada a análise do recurso interposto e da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024